Tribunal: TJBA
Processo: 8032032-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032032-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO COSTA SILVA e outros (5) Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). DIREITO À PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Antônio Costa Silva e outros cinco policiais militares inativos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia e do Governador do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, idêntico ao concedido aos policiais militares da ativa. Alegam os impetrantes que, ao serem transferidos para a reserva remunerada, passaram a receber proventos integrais calculados com base no posto de 1º Tenente, mas não percebem a GCET no percentual correspondente a esse posto. O pedido liminar foi indeferido, tendo sido deferida a gratuidade da justiça. No mérito, a autoridade coatora sustentou a legalidade dos atos administrativos, argumentando que a GCET possui natureza propter laborem e não se estende automaticamente aos inativos. O Estado da Bahia apresentou defesa suscitando preliminares de decadência, prescrição do fundo de direito, ausência de prova pré-constituída e existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a mesma matéria. II. Questão em discussão O cerne da controvérsia reside na possibilidade de extensão da GCET no percentual de 125% aos impetrantes, à luz da regra da paridade entre ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001) e na jurisprudência consolidada do TJBA. III. Razões de decidir As preliminares foram rejeitadas, uma vez que: (i) o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo possui natureza de trato sucessivo, afastando a decadência; (ii) a tese firmada no Tema 1017/STJ não se aplica ao caso concreto; (iii) a impetração individual não é obstada pela existência de mandado de segurança coletivo. No mérito, restou comprovado que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, independentemente do desempenho de funções específicas, caracterizando-se como gratificação de caráter geral, passível de extensão aos inativos com base no princípio da paridade. O Tribunal de Justiça da Bahia já reconheceu, em julgados anteriores, a generalidade da GCET e a consequente obrigatoriedade de sua inclusão nos proventos dos policiais militares inativos. O percentual de 125% deve ser aplicado aos impetrantes, conforme previsto na Resolução COPE nº 153/2014, uma vez que seus proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. Não há violação ao artigo 169 da Constituição Federal, pois a despesa decorre de previsão legal e do cumprimento de decisão judicial, não representando aumento indevido de gastos públicos. IV. Dispositivo e tese Mandado de segurança concedido. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) possui caráter geral, devendo ser estendida aos policiais militares inativos com base na paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. 2. Policiais militares que passaram à reserva remunerada com proventos integrais do posto de 1º Tenente fazem jus ao recebimento da GCET no percentual de 125%, conforme estabelecido na Resolução COPE nº 153/2014." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 8º, e 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 110-B; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ; AgInt no RMS 55.709/PI, STJ; AgInt no RMS 52.086/RS, STJ; TJBA, Mandado de Segurança nº 8042538-10.2021.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8032032-67.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante ANTÔNIO COSTA SILVA e outros (5) e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.